Tribunal: TJDFT
Processo: 0712021-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712021-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS CECILIO MARQUES AGRAVADO: VENAS PLANEJADOS EIRELI - ME, FABIANO VENAS DA SILVA, MARCIA VALERIA DA SILVA VENAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VINICIUS CECILIO MARQUES em face de MARCIA VALERIA DA SILVA VENAS, FABIANO VENAS DA SILVA e VENAS PLANEJADOS EIRELI - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0743773-50.2021.8.07.0001), indeferiu pedido de realização de penhora no rosto dos autos de ação monitória e de realização de pesquisa de bens via sistema SNIPER. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Indefiro o pedido da parte exequente, de penhora no rosto dos autos da ação monitória n. 0700660-79.2022.8.07.0011, uma vez que se trata de medida inócua, pois não há qualquer indício de que haverá crédito em favor da parte executada em referido processo, observando que naqueles autos sequer houve a realização de audiência de conciliação, conforme informado pela parte exequente (ID 152054913). Indefiro o pedido de renovação da consulta ao SISBAJUD em relação aos executados VENAS PLANEJADOS EIRELI – ME e FABIANO VENAS DA SILVA, uma vez que na pesquisa realizada em fevereiro/2023 o resultado foi infrutífero (ID 149020077, 150657471 e 150657474). Indefiro o pedido de pesquisa de bens dos devedores por meio do SNIPER, uma vez que, embora já tenha ocorrido o lançamento de tal ferramenta digital pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), até a presente data o sistema em questão ainda não se encontra plenamente operacional e integrado a todos os sistemas, sendo que as informações nele encontradas são as mesmas que as pesquisas do Juízo obtiveram. Defiro a realização de pesquisa de bens dos executados VENAS PLANEJADOS EIRELI – ME (CNPJ n. 22.483.500/0001-64) e FABIANO VENAS DA SILVA (CPF n. 783.289.771-680) por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Defiro a realização de pesquisa de bens de MARCIA VALÉRIA DA SILVA VENAS, CPF n. 696.255.141-04, casada com o executado sob o regime de comunhão universal de bens (ID 152054917), por meio dos sistemas, RENAJUD, INFOJUD, e SISBAJUD, no limite do valor executado (R$ 48.810,28 – ID 152054913, p. 4), devendo eventual constrição ficar adstrita à cota parte do devedor, referente ao direito de meação, com repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha), pelo período de 07 dias. Ante o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel descrito no ID 152054917 (matrícula n. 54.942, do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal – Apartamento n. 1.203, 12o Pavimento, do Bloco A/B, a ser edificado no Lote “B”, da Área Especial n. 04, do SRIA/GUARÁ, desta Capital), que se encontra gravado de alienação fiduciária ao Banco de Brasília S/A - BRB, oficie-se à instituição financeira, solicitando informações sobre a situação contratual e saldo devedor relacionados à alienação fiduciária do referido bem. Forneça a parte exequente o endereço do credor fiduciário, no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento da penhora. Da resposta, intime-se o exequente para dizer se persiste o interesse na constrição dos direitos aquisitivos, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. O Agravante aduz que o art. 860 do CPC autoriza a penhora no rosto dos autos, independentemente da fase processual em que se encontrar a demanda onde existente o crédito. Acrescenta que a utilização do sistema SNIPER é necessária para a localização de bens dos devedores. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para ser deferida a penhora de eventuais créditos dos Agravados nos autos da ação monitória de n. 0700660-79.2022.8.07.0011. No mérito, requer a reforma da decisão para ser autorizada a utilização do sistema SNIPER e ser determinada a averbação da penhora dos créditos. É o relatório. Decido. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A antecipação da tutela recursal configura exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório e se condiciona à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, observo a presença dos referidos requisitos, em parte. O sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é uma ferramenta digital lançada em agosto de 2022 pelo Conselho Nacional de Justiça, dentro do Programa Justiça 4.0. Ela busca identificar ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Compõe portfólio de mais de 30 projetos em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Conselho da Justiça Federal (CJF) que desenvolvem soluções tecnológicas no sentido de favorecer a agilidade da prestação jurisdicional. De acordo com informação colhida junto ao Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/entenda-como-usar-o-prevjud-e-o-sniper-novas-solucoes-do-justica-4-0/ - informação colhida em 1/12/2022), a ferramenta SNIPER pode ser utilizada por magistrados com cadastro ativo junto ao sistema e desde que a área de tecnologia do respectivo Tribunal tenha concluído a integração à plataforma própria. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, embora tenha aderido ao programa, ainda não promoveu regulamentação específica. Tampouco o Conselho Nacional de Justiça baixou ato normativo definindo critérios para a adesão dos Juízos de primeiro e segundo graus à ferramenta. Nesse contexto, apesar de a norma processual impor a todos os sujeitos do processo a cooperação, igualmente exige que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenda aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (art. 8o, CPC). Desse modo, julgo estar dentro da discricionariedade do julgador a apreciação quanto à conveniência de usar as ferramentas tecnológicas recentemente postas à sua disposição, à vista de sua eficiência ao caso concreto e notadamente quando ainda não regulamentadas especificamente. No que tange à penhora no rosto dos autos, reconheço a plausibilidade jurídica das alegações. De acordo com o disposto no art. 860 do CPC, “quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.” Trata-se de procedimento que se presta a dar ciência ao juízo de outra demanda, em que se discute eventual crédito, acerca da existência de penhora de bens. Objetiva resguardar direito e não pressupõe a certeza da existência do crédito. Logo, revela-se indevida a negativa de averbação, sob o fundamento de que a demanda se encontra em fase inicial. Por outro ângulo, observo a presença de risco de dano caso não seja efetuada a penhora no rosto dos autos da ação monitória onde se discute possível crédito, dada a possibilidade de entrega de quantia sem que seja observada a existência da dívida discutida no feito de origem. Pelo exposto, DEFIRO em parte o pedido para determinar a realização da penhora no rosto dos autos, conforme requerido. Intime-se a parte Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023 17:52:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador